Tribunal: TJDFT
Processo: 0730816-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRAN no 432/2013. SINAIS INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. LESÃO CORPORAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. DECLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB), lesão corporal (art. 129, caput, do CP), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), todos em concurso material, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto a todos os crimes imputados, ou, alternativamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao delito de lesão corporal, ou, ainda, subsidiariamente, a desclassificação deste para sua modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, mesmo sem teste de alcoolemia; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura lesão corporal dolosa; (iii) determinar se houve resistência e desacato à função policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova, nos termos da Lei no 12.760/2012 e da Resolução CONTRAN no 432/2013, como prova testemunhal, auto de constatação, vídeos e relatos dos policiais, os quais atestam sinais inequívocos de alteração psicomotora.
4. O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
5. A lesão corporal dolosa resta comprovada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais e testemunhas, bem como por laudo de corpo de delito, não se configurando hipótese de desclassificação para a modalidade culposa.
6. A resistência e o desacato são evidenciados pela oposição ativa à abordagem policial, incluindo agressões físicas e verbais contra agente no exercício da função.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.